Tribunal: STF
Processo: RE 987883
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS (SICOBE). CUSTOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. VALOR COBRADO PELA CASA DA MOEDA DO BRASIL. NATUREZA JURÍDICA. REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA: INVIABILIDADE. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça dirimiu a exata controvérsia versada neste recurso extraordinário a partir da interpretação conferida ao Código Tributário Nacional e às Leis nº 10.833, de 2003, e nº 11.488, de 2007, o que afasta, portanto, a viabilidade do apelo extremo, ante a impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional de regência. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.